Tribunal: TJDFT
Processo: 0762017-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA REALIZAÇÃO CIRURGIA. REDE PÚBLICA. CIRURGIA HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS CIRURGIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega ter sofrido acidente, sendo atendido no Hospital Regional de Taguatinga, com indicação de cirurgia, sendo que após 17 dias internado, com o procedimento marcado e desmarcado por mais de 04 vezes. Afirma que o local da internação era precário, com obras sendo realizadas no ambiente hospitalar e muita sujeira, sendo exposto podendo gerar grave piora da situação de sua saúde. Como não houve definição sobre a data da cirurgia o recorrente questionou o médico responsável e a resposta que obteve é que o Hospital não tinha sala de cirurgia disponível, bem como, não dispunha de anestesista para realização das cirurgias. O recorrente não viu outra alternativa que não fosse recorrer a um Hospital particular. Esclarece que precisou recorrer a um financiamento bancário para custear a cirurgia. Requer a reforma da sentença e a condenação do recorrido em danos materiais e morais.
3. O recorrido, em contrarrazões, reiterou os termos da contestação.
4. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recurso, ID 37553189.
5. Observa-se que o recorrente sofreu acidente no dia 19/09/2021, sendo atendido no Hospital Regional de Taguatinga, sendo constatada fratura do Maleolo Lateral Esquerdo, sendo imediatamente internado na Unidade de Ortopedia e Traumatologia, com indicação de tratamento cirúrgico.
6. Compulsando os autos verifico que o prontuário eletrônico do recorrente, no Hospital Regional de Taguatinga, consta que ele foi atendido no dia 19/09/2021, ou seja, no mesmo dia do acidente. Realizou radiografias que confirmaram a lesão, sendo internado para programação cirúrgica. Foi avaliado pelo cardiologista no dia 22/09/2021 emitindo o laudo do Risco Cirúrgico. Enquanto aguardava a cirurgia era avaliado diariamente pela equipe de Ortopedia, sendo orientado sobre possíveis sequelas e complicações do tratamento e da lesão. A cirurgia do recorrente, segundo a Unidade de Traumatologia e Ortopedia, ID 36692377, pág. 9, como todas as cirurgias segue um critério de prioridade, de acordo com a data de admissão, tipo de fraturas, idade do paciente, bem como o porte da cirurgia, pois, em muitos casos, se tem a disponibilidade de sala cirúrgica para realização de determinado porte cirúrgico, mas que não atende aquele caso que chegou primeiro, ou seja, há uma otimização das poucas salas cirúrgicas e o prazo máximo, que não demande prejuízo ao paciente. Esclarece ainda que o paciente evadiu-se do hospital após 17 dias de internação, não permitindo que o seu procedimento pudesse ser realizado, sendo que seria realizado no prazo máximo de 21 dias.
7. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
8. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
9. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação do paciente e realizar a cirurgia, dentro do prazo limite (21 dias), contados a partir do trauma. Verifica-se que o Distrito Federal atendeu o recorrente, realizou os exames e como a equipe precisa organizar a demanda de um hospital público.
10. O hospital público, com falta de pessoal e materiais finitos, não tem condições de atender, de imediato, a todos os pedidos e necessidades da população, não podendo, no entanto, ser condenado a custear despesas do recorrente junto ao hospital particular. Tais despesas não foram contraídas com anuência do ente público e nem por cumprimento de decisão judicial, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado.
11. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
12. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular não deve prosperar.
13. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.